Tribunal: TRF3
Processo: 5011653-15.2025.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: . Ao lançar a expressão ‘base 35 anos’, o julgador promoveu seus cálculos em sentido contrário, ou seja, dos 33 anos para os 35 anos. Roga seja julgado improcedente o pedido.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
183/1006)

5011653-15.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5011653-15.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

AUTOR: APARECIDO DA SILVA

ADVOGADO do(a) AUTOR: MARCUS VINICIUS DO COUTO SANTOS - SP327569-A

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC. APOSENTADORIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada contra acórdão que manteve sentença de parcial procedência para reconhecer períodos especiais, sem concessão de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência.

A parte autora sustenta erro no cálculo do tempo de contribuição, ao argumento de que deveria ser aplicado o requisito de 33 anos, em razão de deficiência leve, e pleiteia reafirmação da DER.

O acórdão rescindendo concluiu que o autor não preenchia o tempo mínimo exigido nem na DER originária nem na reafirmada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve violação manifesta a norma jurídica no cálculo do tempo de contribuição e na não concessão da aposentadoria da pessoa com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação rescisória exige demonstração de violação manifesta a norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC.

Os cálculos do acórdão rescindendo consideraram corretamente os períodos especiais e o tempo laborado com deficiência leve.

A conversão do tempo especial para aposentadoria da pessoa com deficiência deve observar o fator 1,06, correspondente à relação entre 33 e 25 anos.

Na DER originária e na reafirmada, o tempo de contribuição do autor era inferior ao mínimo legal de 33 anos.

Inexistência de erro ou interpretação aberrante da norma jurídica. Aplicação da Súmula 343 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento: “1. Não cabe ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC quando a decisão rescindenda aplica corretamente os critérios legais de cálculo do tempo de contribuição da pessoa com deficiência. 2. A ausência de preenchimento do tempo mínimo exigido afasta o direito à aposentadoria, ainda que considerada a reafirmação da DER.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, V, e art. 98, §§ 2o e 3o; LC no 142/2013, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: Súmula 343/STF.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5011653-15.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

AUTOR: APARECIDO DA SILVA

ADVOGADO do(a) AUTOR: MARCUS VINICIUS DO COUTO SANTOS - SP327569-A

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de ação rescisória ajuizada por APARECIDO DA SILVA em face do INSS, com fundamento no artigo 966, V, do CPC, em que pretende seja rescindido acórdão proferido pela 7a Turma desta Corte, que negou provimento às apelações do demandante e da Autarquia, mantendo sentença que julgara parcialmente procedente o pedido formulado na ação subjacente, para reconhecer a especialidade dos períodos de 11.02.2014 a 25.08.2015 e de 06.03.2018 a 13.06.2019, sem a concessão de qualquer espécie de aposentadoria.

Sustenta a parte autora que a decisão rescindenda, ao deixar de lhe conceder o benefício de aposentadoria especial da pessoa com deficiência, nos termos da Lei Complementar 142/2013, incorreu em violação a norma jurídica, já que o cálculo do tempo de contribuição foi realizado com base equivocada no requisito de 35 anos, desconsiderando que já havia sido reconhecida a existência de deficiência em grau leve, o que reduz o tempo necessário para aposentadoria para 33 anos, conforme prevê a legislação vigente. Aduz, ademais, que possuía 34 anos, 5 meses e 3 dias de tempo de contribuição até 31/12/2022, data em que o processo ainda se encontrava em trâmite, de maneira que, considerando-se o pedido de reafirmação da DER formulado desde a fase inicial, não haveria justificativa para o não deferimento da jubilação almejada. Pugna pela procedência dos pedidos formulados na presente ação rescisória, para fins de conceder o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO DE DE CONTRIBUIÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA do autor em decorrência dos períodos especiais reconhecidos e da deficiência constatada, com a consequente reafirmação da data de entrada de requerimento para 28/07/2021, bem como concessão dos valores atrasados desde a DER.

Pelo despacho id 325725169 foram deferidos os benefícios da justiça gratuita.

Citado, o réu apresentou contestação, impugnando, inicialmente, a concessão da gratuidade judiciária ao demandante. No mérito, defende a inexistência de violação a norma jurídica, ao argumento de que, Na realidade, a decisão rescindenda em momento algum afirmou que o benefício pretendido pela parte autora não seria concedido porque não fora atingido os 35 anos de tempo de contribuição. O que houve, talvez por uma questão de facilitar a compreensão, foi a utilização de um paradigma diverso por parte do órgão julgador. Ao lançar a expressão ‘base 35 anos’, o julgador promoveu seus cálculos em sentido contrário, ou seja, dos 33 anos para os 35 anos. Roga seja julgado improcedente o pedido.

O demandante ofereceu réplica.

Em decisão saneadora, foi rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça.

Não houve instrução probatória.

Ambas as partes trouxeram aos autos suas razões finais.

É o relatório.

VOTO

Não havendo dúvidas quanto à tempestividade do ajuizamento da presente ação rescisória, passo ao juízo rescindens.

DO JUÍZO RESCINDENTE.

Dispõe o art. 966, V, do CPC:

Art. 966. A decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando:

(...)

V – violar manifestamente norma jurídica;

Verifica-se, pois, que para que ocorra a rescisão respaldada no inciso destacado deve ser demonstrada a violação à lei perpetrada pela decisão de mérito, consistente na inadequação dos fatos deduzidos na inicial à figura jurídica construída pela decisão rescindenda, decorrente de interpretação absolutamente errônea da norma regente.

De outra parte, a possibilidade de se eleger mais de uma interpretação à norma regente, em que uma das vias eleitas viabiliza o devido enquadramento dos fatos à hipótese legal descrita, desautoriza a propositura da ação rescisória. Tal situação se configura quando há interpretação controvertida nos tribunais acerca da norma tida como violada. Nesse diapasão, o E. STF editou a Súmula n. 343, in verbis:

Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.

Consoante alinhavado, no caso em tela, sustenta a parte autora, em síntese, que o cálculo de seu tempo de contribuição foi realizado com base equivocada no requisito de 35 anos, desconsiderando que já havia sido reconhecida a existência de deficiência em grau leve, o que reduz o tempo necessário para aposentadoria para 33 anos, conforme prevê a legislação vigente. Assevera que o r. acórdão demonstra que o autor possuía 34 anos, 5 meses e 3 dias de tempo de contribuição até 31.12.2022, data em que o processo ainda se encontrava em trâmite, de maneira que, considerando o pedido de reafirmação da DER formulado desde a fase inicial, não há justificativa plausível para a não concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência

O acórdão rescindendo negou provimento às apelações do demandante e da Autarquia, mantendo sentença que julgara parcialmente procedente o pedido formulado na ação subjacente, para reconhecer a especialidade dos períodos de 11.02.2014 a 25.08.2015 e de 06.03.2018 a 13.06.2019, sem a concessão de qualquer espécie de aposentadoria. Firmou sua convicção da seguinte forma:

De acordo com o documento de ID 158682380 – p. 87/88, o INSS reconheceu que o autor é portador de deficiência leve, atribuindo-lhe o total de 6.575 pontos. A autarquia também admite que o autor trabalhou com deficiência nos períodos de 01/01/2007 a 29/10/2011, 30/10/2011 a 25/02/2012, 26/02/2012 a 22/08/2015, 23/08/2015 a 05/03/2018 e de 06/03/2018 a 15/07/2019.

Sendo assim, conforme planilha anexa, procedendo ao cômputo do labor especial reconhecido nesta demanda, dos períodos de contribuição com deficiência e dos períodos comuns incontroversos (Resumo deDocumentos para Cálculo de ID 158682380 – p. 85/86), verifica-se que o autor alcançou até a data do requerimento administrativo (15/07/2019 – ID 158682380 - p. 92) 30 anos, 09 meses e 04 dias (base 35 anos), não fazendo jus à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, ainda que reafirmada a DER para o último período laboral constante no CNIS.

Os cálculos efetuados pela decisão rescindenda estão corretos. Levaram em conta os períodos reconhecidos como especiais e também aqueles em que trabalhados na condição de pessoa portadora de deficiência leve.

Saliento, quanto ao ponto, que conversão a ser feita do tempo especial por exposição a agentes nocivos (25 anos) para contagem na aposentadoria da pessoa com deficiência leve (33 anos) é pelo fator 1,06, que decorre da relação entre 33/25 anos - e não pelo fator 1,4, que é o resultado da relação 35/25 anos.

Portanto, tratando-se de pessoa a quem foi reconhecida a deficiência leve, que exige 33 anos de tempo de contribuição, não é possível sua concessão da DER 15.07.2019, quando o autor alcançava 30 anos, 09 meses e 04 dias, tampouco em 28.07.2021 (data indicada como DER reafirmada), visto que, em tal marco temporal, contava apenas com 32 anos, 06 meses e 25 dias de contribuição.

A decisão rescindenda, analisou, pois, corretamente os requisitos necessários ao deferimento do benefício de aposentadoria da pessoa com deficiência, não se podendo afirmar que tenha havido qualquer erro determinante para a conclusão contida no julgamento do mérito.

E, em tal cenário, tampouco se vislumbra qualquer violação anorma jurídica, especialmente ao artigo 3o da LC no 142/2013, não se justificando, assim, a pretensão de desconstituição do acórdão rescindendo..

Diante do exposto, julgo improcedente o pedido deduzido na presente ação rescisória.

Ante a sucumbência sofrida pela parte autora e em se tratando de beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, esta deve arcar com honorários advocatícios no importe 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC. APOSENTADORIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada contra acórdão que manteve sentença de parcial procedência para reconhecer períodos especiais, sem concessão de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência.

A parte autora sustenta erro no cálculo do tempo de contribuição, ao argumento de que deveria ser aplicado o requisito de 33 anos, em razão de deficiência leve, e pleiteia reafirmação da DER.

O acórdão rescindendo concluiu que o autor não preenchia o tempo mínimo exigido nem na DER originária nem na reafirmada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve violação manifesta a norma jurídica no cálculo do tempo de contribuição e na não concessão da aposentadoria da pessoa com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação rescisória exige demonstração de violação manifesta a norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC.

Os cálculos do acórdão rescindendo consideraram corretamente os períodos especiais e o tempo laborado com deficiência leve.

A conversão do tempo especial para aposentadoria da pessoa com deficiência deve observar o fator 1,06, correspondente à relação entre 33 e 25 anos.

Na DER originária e na reafirmada, o tempo de contribuição do autor era inferior ao mínimo legal de 33 anos.

Inexistência de erro ou interpretação aberrante da norma jurídica. Aplicação da Súmula 343 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento: “1. Não cabe ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC quando a decisão rescindenda aplica corretamente os critérios legais de cálculo do tempo de contribuição da pessoa com deficiência. 2. A ausência de preenchimento do tempo mínimo exigido afasta o direito à aposentadoria, ainda que considerada a reafirmação da DER.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, V, e art. 98, §§ 2o e 3o; LC no 142/2013, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: Súmula 343/STF.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu julgar improcedente o pedido formulado na presente ação rescisória, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão